Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015760-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE TOLEDO PIZA - CPF: 068.179.571-92 (RECORRENTE), KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS - CPF: 032.886.651-23 (ADVOGADO), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

PERFIL DO USUÁRIO DESATIVADO PELO APLICATIVO POR DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DA PLATAFORMA. SUPOSTA MENSAGEM DE CUNHO SEXUAL. ERRO DE DIGITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO SEXUAL. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL ACOLHIDA.

RECURSO PROVIDO.

Deve ser reativado o perfil de usuário do autor dentro da plataforma digital de prestação de serviços de transporte de pessoas, se restar demonstrado que o conteúdo contido na mensagem encaminhada ao motorista do aplicativo não era de cunho sexual, tendo ocorrido um erro de digitação ao escrevê-la.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020